Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-73.2017.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000421-73.2017.8.11.0046
EMBARGANTE: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 54475487), com efeitos infringentes, opostos por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS contra a decisão de Id. 53153998 que rejeitou prévios aclaratórios opostos pelo Recorrente contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por eles interposto, por deserção.
Em suas razões, reiteram a ocorrência de erro material na decisão, haja vista que, embora, quando da interposição do Recurso Especial, por erro, tenham deixado de juntar o verso da guia recursal contendo a autenticação do preparo, o recolhimento foi efetuado dentro do prazo legal, consoante certidão obtida junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios, para que o Recurso Especial seja encaminhado ao STJ para apreciação.
Recurso tempestivo (Id. 54643988).
Contrarrazões – Id. 55867950.
É o relatório.
Decido.
Como salientado anteriormente, os aclaratórios tem por objeto sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Nesse sentido, a despeito de insistir na ocorrência de erro material na decisão, restou expressamente consignado que, a despeito de terem sido intimados a efetuarem o pagamento de forma dobrada, sob pena de deserção, optaram por descumprir o comando judicial e justificar a não comprovação do pagamento quando da interposição recursal, inclusive mediante a apresentação de documento inédito nos autos, visando a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os elementos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os Embargos de Declaração não se prestam a tal desiderato.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v